Tribunal: STF
Processo: Rcl 64199
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Luís Henrique de Ramos, contra decisão proferida nos Autos n. 1028659-14.2022.4.01.3800, em trâmite perante a 3ª Vara Federal Criminal da SSJ de Belo Horizonte/MG, em que se alega afronta à Súmula Vinculante 14. 



    O autor declara que sua defesa constituída solicitou acesso à íntegra do material probatório desde o início da ação penal e teve diversos pedidos indeferidos até o presente momento. 



    Sustenta que “não se tem informação segura se o MPF teve o acesso às mesmas informações que a defesa, tratando-se de mais um expediente de violação à paridade de armas e filtragem do conhecimento obtido pela acusação.” 



    Requer que “se julgue procedente a reclamação determinando a disponibilização de todas as provas utilizadas nas investigações”.



    Antes de analisar o pedido liminar, foram solicitadas prévias informações à autoridade reclamada. 



    Prestadas as informações, a d. Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada informou que “nas audiências realizadas no dia 30 de novembro de 2023 (id 1469621858, minuto 18:30 em diante) e no dia 06 de dezembro de 2023 (id 1471986366- minuto 3:52 a 4:52) nos autos aqui tratados 1028659-14.2022.4.01.3800, a defesa técnica confirmou que possui cópia da mídia das investigações que ocorreram neste juízo. Porém, a defesa esclareceu que, na realidade, ela busca uma mídia com a cadeia de custódia das provas, no que foi esclarecida que não há uma mídia neste sentido; outro pedido é o acesso a todas as provas das operações citadas na denúncia e que correm em juízos diversos, referentes aos crimes antecedentes da lavagem de dinheiro, o que já fora negado por este juízo nos autos”. 



    Nesse contexto, conclui-se, dos elementos constantes dos autos, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, e a decisão judicial que indefere produção de provas não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “verifica-se que a defesa já possui acesso a todas as provas produzidas nos autos, tendo confirmado em juízo a posse da cópia da mídia das investigações que ocorreram na ação penal originária”.



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente